Tribunal: CARF
Processo: 13005.726549/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para geração artificial de crédito de PIS/Cofins, correto a desconsideração de seus efeitos para fins tributários, incluindo o recálculo dos custos das mercadorias adquiridas.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Não é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas quando o lançamento ocorre após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador respondem solidariamente. Quando comprovado o interesse comum deve ser imputada a responsabilidade solidária nos tributos lançados.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.726549/2019-48
ACÓRDÃO
1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TABACOS D' ITALIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DOS
EFEITOS. POSSIBILIDADE
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para geração
artificial de crédito de PIS/Cofins, correto a desconsideração de seus
efeitos para fins tributários, incluindo o recálculo dos custos das
mercadorias adquiridas.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de
150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Não é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
quando o lançamento ocorre após o encerramento do ano-calendário.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
2
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse
comum na situação que constitua o fato gerador respondem
solidariamente. Quando comprovado o interesse comum deve ser
imputada a responsabilidade solidária nos tributos lançados.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III,
DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem
condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar as
preliminares suscitadas; i.ii) manter integralmente os lançamentos remanescentes de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS conforme decidido pela decisão recorrida; i.iii) manter a multa de ofício qualificada,
reduzindo, todavia, de ofício, o percentual de 150% para 100% assim como o respectivo valor, em
face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; i.iv) cancelar
o lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
3
(Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905; ii) por maioria de votos, manter
a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da
Silva, Walter Bergamaschi, Giovane Ribeiro, e Cristina Luana Teichmann, com fundamento no
artigo 135, III, do CTN, vencidos o Relator que afastava a imputação. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda; iii) por voto de qualidade, na forma do artigo
1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), iii.i)
negar provimento ao recurso voluntário da recorrente em relação à infração “muita isolada por
falta ou insuficiência no recolhimento de estimativas mensais”, vencidos o Relator e os
Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam
provimento e cancelavam os lançamentos. Designado para redigir o voto vencedor em relação a
esta matéria, “multa isolada”, o Conselheiro Rafael Zedral; iii.ii) afastar a imputação de
responsabilização solidária à pessoa jurídica Impoex Importadora e Exportadora Ltda., com fulcro
no artigo 124, I, e 135, III do CTN, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça e Rafael Zedral que mantinham imputação.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda– Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral– Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
4
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o
PIS/PASEP. O valor do crédito tributário constituído totalizou R$ 12.739.934,80 assim divididos:

O objeto da presente lide reside na existência ou não de esquema fraudulento com
a participação dos contribuintes Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos e dos respectivos
sócios para geração de crédito de PIS/Cofins, redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL decorrente
da majoração do custo de aquisição do fumo e não recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a aquisição de produção rural das pessoas físicas.
O auto de Infração aplicou multa de 150%, multa isolada por não recolhimento de
estimativa e multa de 50% por não homologação de compensação.
No procedimento fiscal foi atribuído responsabilidade tributária solidária a:
 Gilmar João Alba;
 Giovani Ribeiro;
 Cristina Luana Teichmann;
 Jairo Oldacir Silva da Silva; Walter Bergamaschi
 Impoex – Importadora e Exportadora LTDA
O Relatório Fiscal do Auto de Infração está juntado às fls. 1.596 a 1.794 dos autos.
De acordo com a fiscalização, o contribuinte Tabacos D’Itália LTDA atua na condição
de comerciante atacadista de fumo, revendendo para as indústrias beneficiadoras, as quais
exportam o fumo adquirido.
Os sócios da empresa são Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da Silva, e Walter
Bergamaschi, (sócio-administrador da empresa Impoex Importadora e Exportadora LTDA, que
detém 49% do capital social da Tabacos D’Itália.
Com base nas informações de aquisição de fumo registradas na EFD- Contribuições
da Tabacos D'Italia, a autoridade fiscal verificou que o seu principal fornecedor era a empresa
América Comércio de Tabacos LTDA. As aquisições no ano-calendário 2014 totalizaram R$
76.570.409,12.
O Auto de Infração entendeu que a empresa América Comércio de Tabacos teria
sido utilizada pela Tabacos D’Itália em um esquema fraudulento de: i) geração de créditos fictícios
de PIS e de COFINS; ii) elevação artificial do custo das mercadorias adquiridas, diminuindo a base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL); e, iii) não recolhimento de contribuição devida à Previdência Social e outras
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
5
entidades e/ou fundos, incidente sobre a aquisição de produto rural de produtores rurais pessoas
físicas.
O esquema teria se baseado na interposição irregular de pessoas jurídicas na cadeia
de produção de fumo, as quais simulavam operações de compra e venda que não correspondiam à
realidade das transações.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na empresa Tabacos D’Itália
(Operação Fumo Papel), e diligência fiscal na empresa América Comércio de Tabacos.
A fiscalização entendeu que ficou comprovado que a empresa América Comércio de
Tabacos não existia de fato, e que os reais sócios da empresa haviam saído do quadro societário e
incluído em seus lugares interpostas pessoas (Alexsandro Santos de Souza e José Baldoir Isquierdo
Tomaz). Assim, a autoridade fiscal procedeu a baixa de ofício da inscrição da América Comércio de
Tabacos no CNPJ por inexistência de fato.
A América Comércio de Tabacos, por sua vez, adquiria o fumo principalmente dos
fornecedores Comercial de Tabacos Alvorada LTDA, CNPJ 17.487.381/0001-88, Gervásio Dilmar
Cerentini, CNPJ 15.689.266/0001-60, e, Cerealista Serrinha LTDA, CNPJ 15.102.811/0001-70. Dois
dos fornecedores tiveram sua inscrição no CNPJ baixada de ofício por inexistência de fato. O
fornecedor Gervasio Dilmar Cerentini encerrou suas atividades.
O fluxo abaixo elaborado pela autoridade fiscal tenta demonstrar como a susposta
fraude estava estruturada:

A autoridade fiscal detalhou os seguintes elementos em relação as empresas
América Comércio de Tabacos LTDA e Comercial de Tabacos Alvorada, nos termos do relatório da
decisão da DRJ:
1. América Comércio de Tabacos LTDA
a. Em diligência fiscal nos endereços da empresa não foram identificadas atividades ligadas
ao ramo fumageiro. Um dos imóveis teria sido locado para uma empresa que nunca entrou
em atividade. No endereço da filia ativa funcionava uma pessoa jurídica de nome Mecânica
Tornomak;
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
6
b. Os sócios Giovani Ribeiro e Cristina Luana Teichmann saíram da sociedade, em seus
lugares foram incluídas interpostas pessoas;
i. Mesmo após sua retirada do quadro societário, há procuração para Cristina atuar no
gerenciamento da empresa;
c. Com base nas informações da GFIP o contribuinte teve apenas 4 funcionários no período
de 2012 a 2015, excluindo os sócios e contadores. Em cada ano, isoladamente, a pessoa
jurídica teve apenas 2 funcionários, sendo que em 2015 apenas Vivian Regina Sulzbacher
figurava como funcionária;
d. Nos anos de 2012 e 2013, a América registrou compras no valor de R$ 218,1 milhões e
vendas de R$ 215,9 milhões, portanto, teria operado com prejuízo no período;
e. Dos três principais fornecedores da empresa, dois tiveram seu CNPJ baixado de ofício por
inexistência de fato. A América adquiriu da Comercial de Tabacos Alvorada mercadorias no
valor de R$ 111.872.179,48, não tendo comprovante de transações bancárias desses
valores. Intimada, respondeu que os pagamentos foram em espécie. O mesmo ocorreu com
as aquisições provenientes da Cerealista Serrinha LTDA no valor de R$ 49.735.391,06;
2. Comercial de Tabacos Alvorada LTDA
a. A pessoa jurídica iniciou as atividades em 01/2013, emitindo notas fiscais de venda no
período de abril de 2013 a fevereiro de 2016. As emissões de notas fiscais apresentaram
dois picos, um no ano de 2013 e outro menor em 2014.
i. Após o início do procedimento fiscal (05/2015) foi iniciado processo de esvaziamento e
encerramento de atividades da empresa, não havendo emissão de nota fiscal de venda a
partir de 03/2016;
b. A empresa não apresentou os livros contábeis e demais documentos comprobatórios
(extratos bancários, cópia de cheques, recibos, faturas etc), apenas informando que os
valores foram recebidos em espécie e pagos aos fornecedores também em espécie;
c. A notas fiscais de referente a compras de mercadorias de produtores rurais foram
emitidas para destinatários diversos, mas Comércio de Tabacos Alvorada emitiu notas
fiscais como se ela fosse a adquirente das mercadorias;
d. A empresa não comprovou a integralização de capital social pelos sócios no valor de R$
30.000,00
e. A empresa não teve empregados contratados no período em que esteve em
funcionamento, e não apresentou a DIPJ, DACON, DCTF, ECD e EFD-Contribuições;
Analisando os arquivos obtidos no Mandado de Busca e Apreensão na Tabacos D'Itália, a
autoridade fiscal identificou e-mails e conversas que indicavam a proximidade e ingerência
entre a Tabacos D’Itália e América Tabacos / JA Tabacos, e também que o fluxo do tabaco
não passava pela Tabacos D'Itália.
Destaca a autoridade fiscal que também foi possível verificar confusão patrimonial entre a
Tabacos D’Itália e outras empresas, bem como que Giovane Ribeiro continuava atuando
para a América Comércio de Tabacos mesmo após sua saída do quadro social.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
7
Por fim, a autoridade fiscal colaciona comunicações que demonstram que os valores
ressarcidos de crédito de PIS e COFINS gerados no esquema fraudulento eram divididos
entre a Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos, destacando participação de
Walter Bergamaschi.
Colacionando depoimentos de diversos produtores rurais e de Marco Aurélio Jonovik e
Ângela Maria Lempek, a autoridade fiscal demonstra que as compras de tabaco dos
produtores rurais eram feitas por Gilmar Alba ou a seu mando.
Assim, concluiu a autoridade fiscal que a relação comercial efetiva foi a venda direta de
tabaco dos produtores rurais pessoas físicas para a Tabacos D’Itália.
Com relação ao Lançamento do PIS e da COFINS, como as fornecedoras, direta e
indireta, América e Alvorada, foram baixadas por inexistência de fato, a fiscalização entendeu que
a relação comercial efetiva de compra e venda de fumo ocorreu diretamente entre os produtores
rurais pessoas físicas e a empresa adquirente Tabacos D’Itália Ltda, glosando assim os créditos
fictícios gerados nas aquisições de fumo da América pela D’Itália e recalculados as apurações de
PIS/COFINS em cada período. Os valores lançados foram:

Os cálculos abaixo demonstram como foram apurados os valores de PIS/COFINS
pela fiscalização:
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
8

A tabela abaixo demonstra a base de cálculo mensal dos valores glosados, os
respectivos valores glosados e os valores dos créditos glosados rateados, conforme percentual de
vinculação do crédito com a receita tributada, não tributada e exportação:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
9

A fiscalização também analisou pedidos de ressarcimento, resultando em não
homologação de compensações, sobre tais valores foi lançado multa isolada.
Afirmou a fiscalização que nas operações simuladas, a Tabacos D’Itália obtinha
ganhos tributários por meio da elevação dos seus custos, na medida em que o preço do tabaco
adquirido da PJ interposta (América) sofria significativa majoração em relação aos preços que esta
adquiria dos produtores rurais pessoas físicas.
Apontou o Auto de Infração que as compras de fumo da América e Alvorada dos
produtores rurais tinham preço médio efetivo de R$ 6,149, enquanto o tabaco adquirido pela
D’Itália da América tinha preço médio de R$ 6,952, valor 13,059% maior. Dessa forma, concluiu a
autoridade fiscal que houve majoração artificial do custo de compras no percentual de 13,06%.
Tendo em vista a suposta conduta do contribuinte de interpor fraudulentamente
pessoa jurídica nas compras, elevando os custos em relação às aquisições diretas dos produtores
pessoas físicas, gerando créditos fictícios de PIS e de COFINS e não recolhendo os valores devidos
de previdência social foi aplicada a multa de ofício duplicada, vez que presente o elemento
subjetivo da prática dolosa de fraude, infração prevista no artigo 72 da Lei n° 4.502/1964.
Com relação à SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES, entendeu a
fiscalização que uma vez configurada a infração prevista no artigo 72 da Lei 4502/64, ou seja, a
fraude descrita, respondem solidariamente seus sócios Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da
Silva, e Impoex Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.119.769/0001-23, detentora de 49% do
capital social da Tabacos Ditália, incidindo na hipótese prevista no artigo 135 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Entendeu a fiscalização que além dos sócios, outras pessoas colaboraram para que
a fraude prosperasse e se efetivasse, como descrito no Relatório, são elas Walter Bergamaschi,
(sócio-administrador da empresa Impoex Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.119.769/0001-
23, detentora de 49% do capital social da Tabacos D’Itália), Giovane Ribeiro, e Cristina Luana
Teichmann, pessoas físicas que operavam a interposta pessoa jurídica América Tabacos Ltda,
viabilizando a geração dos créditos fictícios de PIS e Cofins e a majoração dos custos para a
concretização da fraude, tendo interesse comum, na medida em que auferiam ganhos oriundos
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
10
dessas práticas fraudulentas, através, entre outros, de pagamento de comissões, sendo que
Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann foram sócios da empresa América Comércio de Tabacos
Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90, que foi baixada de ofício por inexistência de fato sem sequer ter
havido impugnação desse contribuinte, com farta comprovação da absoluta incapacidade
econômica, financeira e técnica dos sócios remanescentes formais da empresa, José Baldoir
Isquierdo Tomaz, e Alexsandro Santos de Souza.
Nesse contexto, Cristina Teichamnn e Giovane Ribeiro atuavam para Tabacos
D’Itália, efetuando a intermediação da compra do fumo do produtor rural para essa empresa,
auferindo ganhos oriundos das operações fraudulentas, através de comissões calculadas sobre o
valor do fumo adquirido da América pela Ditália.
Uma impugnação foi apresentada em conjunto por TABACOS D’ITÁLIA, GILMAR
JOÃO ALBA, WALTER BERGAMASCHI, JAIRO OLDACIR SILVA DA SILVA E IMPOEX IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA e outra impugnação, tendo sido alegado que a Tabacos D’Itália negocia
direta ou regularmente com cerca de 160 empresas cadastradas e caso o interesse fosse a
majoração de custos e a interposição de empresas na cadeia comercial, não faria sentido negociar
com tantas empresas, mas sim unicamente com a América e que em nenhum momento a América
foi a única provedora de mercadorias da Tabacos D’Itália e que as aquisições de mercadorias
somente são de empresas que apresentem uma série de documentos, como certidões negativas
da Receita Federal, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Receita Estadual, da CEF/FGTS
e, mais recentemente, do Sistema Equifax, que compreende consultas de ações cíveis, emissão de
cheques sem fundo, protestos, além do sistema SPC e SERASA.
Argumentou que pela quantidade de fornecedores, não teria condições de estar
inteirado das nuances societárias, administrativas, operacionais e financeiras de cada um desses
fornecedores e que Gilmar Alba teria realizado negociações pessoais com fumo, vendendo
diretamente ou intermediando a produção de terceiros para as companhias fumageiras, não se
confundindo com a operação da D'Itália.
Alegou que em relação ao endereço da empresa América, o Mandado de Busca e
Apreensão é de Agosto de 2018, e os fatos analisados em auditoria fiscal são de 2014 e que
referido mandado se deu sobre um dos estabelecimentos da América, sendo que a empresa
possuí três sedes cadastradas na Tabacos D’Itália, rebatendo a afirmação de que não houve
movimentação de fumo no local, alegando que o contrato de aluguel vigorou por apenas 4 meses,
entre dezembro de 2014 e março de 2015, período em que o comércio de fumo é incipiente.
Afirmou que a América Tabacos não comercializava diretamente suas mercadorias
com as empresas exportadoras, direcionando suas vendas para a Tabacos D’Itália, pois as
empresas exportadoras costumam aprazar os pagamentos de 7 (sete) a 30 (trinta) dias, enquanto
a Tabacos D’Itália paga integralmente a vista suas aquisições, além de adicionar o PIS e a Cofins
calculados sobre a venda e que para a Tabacos D’Itália é vantajoso intermediar a venda desses
fornecedores e não comprar dos produtores rurais diretamente, pois grande parte deles estão
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
11
escondidos em rincões incrustados em morros e coxilhas inacessíveis para veículo e que no
primeiro trimestre de 2013, a Tabacos D’Itália movimentou R$ 20.700.430,56 em fumo cru, todo
ele coberto pela respectiva emissão de notas fiscais escrituradas e o pagamento comprovado por
TED, assim, as incongruências a respeito dos sócios da América Comércio de Tabacos não era
relevante para as negociações de fumo.
Argumentou que o procedimento adotado pela autoridade fiscal seria nulo, pois no
curso da fiscalização os investigados nunca foram instados a nomear os defensores para
acompanhar os depoimentos e demais diligências e que o depoimento de Alexsandro Santos de
Souza seria vago, não servindo para comprovar as conclusões da autoridade fiscal e que José
Baldoir Isquierdo Tomaz não testemunhou pessoalmente, havendo o depoimento de sua filha, que
informou que José Baldoius não reside em Porto Alegre há dez anos, o que impossibilitaria insistir
na afirmação de que ele seria ou não sócio da América, tendo questionado a ausência de
testemunho de Giovane Ribeiro e Cristina Teichamnn.
Afirmou desconhecer as inconsistências no quadro societário da América Tabacos
LTDA e que não teria conhecimento dos fornecedores de fumo que venderam para a América
Tabacos.
Pleiteou a produção de prova pericial para esclarecer se as operações de venda de
fumo promovidas pela América para a D’Itália eram reais ou fictícias, indicando em sua peça
defensiva os quesitos a serem respondidos.
Argumentou que Gilmar Alba não disporia de instrução e formação pessoal para
engendrar uma fraude dessa magnitude, Gilmar não teria concluído a terceira séria do ensino
fundamental, e que a Tabacos D’Itália efetuou recolhimentos e parcelamentos de tributos,
evidenciando seu perfil ético e moral o Não teria havido nenhum proveito econômico dos
Reclamantes a partir do suposto esquema fraudulento, vez que não houve distribuição de lucros
no exercício 2014.
Defendeu que é habitual que a compra de fumo promovida ou intermediada pela
D’Itália já tenha destinatário certo, pois um dos trunfos comerciais de Gilmar Alba é saber que tipo
de fumo, dentre as centenas de tipos e classes existentes, está sendo procurado em determinado
momento por cada empresa compradora para compor os blends e que não faria sentido a
mercadoria passar pelo estabelecimento da D’Itália, pois já se conheceria o comprador que ficaria
com a carga em apreço e que a mercadoria era vendida pela D’Itália, pois as grandes companhias
de fumo não recebem mercadorias de empresas não inscritas em seus cadastros e que a atividade
da D’Itália seria a intermediação de fumo, sem agregação de lucro no preço de venda à companhia
exportadora, apenas descontando do vendedor o valor correspondente ao frete e à comissão e
que é comum a emissão de notas fiscais complementares e a comunicação sobre essas notas entre
a América e a D’Itália, pois o valor final a ser pago só é conhecido no momento em que a
companhia exportadora pesa e verifica o valor da carga, sendo necessário ajustes no valor pago ao
fornecedor.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
12
Alegou que parte das operações e notas fiscais citadas pelo Auditor Fiscal em seu
Relatório não corresponderiam ao período objeto do auto de infração, mas a anos anteriores e
que operacional entre América e D’Itália e que a quebra do sigilo bancário das empresas não
demonstrou a fraude alegada pela autoridade fiscal e que sobre a base de cálculo do PIS e da
Cofins, alegam os impugnantes a cobrança a maior de R$ 274.916,60, pois: as notas fiscais de
devolução de compras que formam a base de cálculo de R$ 4.821.578,13 são reconhecidas na
apuração do PIS/Cofins da D'Itália como ajuste negativo, não considerados pelo fisco; e que o
Fisco concluiu pela inexistência das operações executadas pela América, assim, o valor de vendas
da D’Itália para a América (R$ 114.074,65) deveriam ser desconsiderados.
Defendeu que as multas aplicadas não poderiam ser aplicadas conjuntamente pelo
princípio da consunção, segundo o qual a infração mais grave absorve a menos grave.
Sobre a responsabilidade tributária atribuída, defendeu que Gilmar Alba teria
severas limitações de formação, o que impediria a criação do suposto esquema fraudulento e que
a autoridade fiscal não localizou e-mails ou mensagens enviadas ou recebidas por Gilmar Alba,
tornando inverossímil a narrativa de que ele era o mentor de uma estrutura complexa e
sofisticada de sonegação e que Jairo Oldacir Silva da Silva não poderia ser responsabilizado com
base no art.135, III do CTN unicamente pela posse de 1% das cotas na Tabacos D’Itália e que não
há e-mails, documentos ou conversa de celular que respalde a atribuição de responsabilidade e
que a autoridade fiscal não teria demonstrado nenhuma forma de ingerência administrativa,
operacional ou financeira de Walter Bergamaschi ou de Impoex Importadora e Exportadora LTDA
na empresa Tabacos D’Itália, não sendo possível a atribuição de responsabilidade tributária com
base no art. 135, III do CTN.
A responsável solidária Cristina Luana Teichmann alegou em sua impugnação que o
mandado de busca e apreensão utilizado na instrução do presente processo seria ilegal,
acarretando na nulidade do processo administrativo; Cristina é advogada, e o endereço do
mandado de busca e apreensão é do seu escritório, assim, com base no art. 7o do EOAB, teria
direito à inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho e de seus instrumentos de trabalho,
correspondência, telefônica e telemática relativa ao exercício da advocacia; o mandado de busca e
apreensão fora autorizado pelo Juízo Cível e não Criminal e não fora acompanhado por
representante da OAB; Cristina retirou-se da sociedade em 25 de setembro de 2013, conforme
sétima alteração contratual; a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas
Argumentou que as procurações foram outorgadas entre 10 de março de 2010 e 08
de abril de 2013 pelo administrador Giovane Ribeiro e que com a alteração do quadro social, a
administração ficou a cargo do Sr. Baldoir, havendo revogação tácita das procurações e que não
há nenhum ato praticado pela impugnante em nome da América Tabacos após sua retirada da
sociedade e que a alienação de cotas da América Tabacos para José Baldoir está declarada no seu
IRP
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
13
Defendeu que as multas aplicadas teriam caráter confiscatório e que não poderia
ser responsabilizada com base no art. 124, I do CTN pois não tinha interesse algum, muito menos
comum com os supostos atos praticados, anteriormente totalmente desconhecidos.
Os Recursos Voluntários mantiveram os argumentos das impugnações.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Recursos Voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecidos.
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o
PIS/PASEP. O valor do crédito tributário constituído totalizou R$ 12.739.934,80 assim divididos:

O objeto da presente lide reside na existência ou não de esquema fraudulento com
a participação dos contribuintes Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos e dos respectivos
sócios para geração de crédito de PIS/Cofins, redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL decorrente
da majoração do custo de aquisição do fumo e não recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a aquisição de produção rural das pessoas físicas.
No procedimento fiscal foi atribuído responsabilidade tributária solidária a:
 Gilmar João Alba;
 Giovani Ribeiro;
 Cristina Luana Teichmann;
 Jairo Oldacir Silva da Silva;
 Walter Bergamaschi
 Impoex – Importadora e Exportadora LTDA
O Relatório Fiscal do Auto de Infração está juntado às fls. 1.596 a 1.794 dos autos.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
14
De acordo com a fiscalização, o contribuinte Tabacos D’Itália LTDA atua na condição
de comerciante atacadista de fumo, revendendo para as indústrias beneficiadoras, as quais
exportam o fumo adquirido.
Os sócios da empresa são Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da Silva, e Walter
Bergamaschi, (sócio-administrador da empresa Impoex Importadora e Exportadora LTDA que
detém 49% do capital social da Tabacos D’Itália).
Com base nas informações de aquisição de fumo registradas na EFD- Contribuições
da Tabacos D'Italia, a autoridade fiscal verificou que o seu principal fornecedor era a empresa
América Comércio de Tabacos LTDA. As aquisições no ano-calendário 2014 totalizaram R$
76.570.409,12.
O Auto de Infração entendeu que a empresa América Comércio de Tabacos teria
sido utilizada pela Tabacos D’Itália em um esquema fraudulento de:
i) geração de créditos fictícios de PIS e de COFINS;
ii) elevação artificial do custo das mercadorias adquiridas, diminuindo a base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL); e,
iii) não recolhimento de contribuição devida à Previdência Social e outras entidades
e/ou fundos, incidente sobre a aquisição de produto rural de produtores rurais
pessoas físicas.
O esquema teria se baseado na interposição irregular de pessoas jurídicas na cadeia
de produção de fumo, as quais simulavam operações de compra e venda que não correspondiam à
realidade das transações. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na empresa Tabacos
D’Itália (Operação Fumo Papel), e diligência fiscal na empresa América Comércio de Tabacos.
A fiscalização entendeu que ficou comprovado que a empresa América Comércio de
Tabacos não existia de fato, e que os reais sócios da empresa haviam saído do quadro societário e
incluído em seus lugares interpostas pessoas (Alexsandro Santos de Souza e José Baldoir Isquierdo
Tomaz). Assim, a autoridade fiscal procedeu a baixa de ofício da inscrição da América Comércio de
Tabacos no CNPJ por inexistência de fato.
A América Comércio de Tabacos, por sua vez, adquiria o fumo principalmente dos
fornecedores Comercial de Tabacos Alvorada LTDA, Gervásio Dilmar Cerentini, e, Cerealista
Serrinha LTDA. Dois dos fornecedores tiveram sua inscrição no CNPJ baixada de ofício por
inexistência de fato. O fornecedor Gervasio Dilmar Cerentini encerrou suas atividades.
O fluxo abaixo elaborado pela autoridade fiscal tenta demonstrar como a suposta
fraude estava estruturada:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
15

A autoridade fiscal detalhou os seguintes elementos em relação as empresas
América Comércio de Tabacos LTDA e Comercial de Tabacos Alvorada, nos termos do relatório da
decisão da DRJ:
1. América Comércio de Tabacos LTDA
a. Em diligência fiscal nos endereços da empresa não foram identificadas atividades
ligadas ao ramo fumageiro. Um dos imóveis teria sido locado para uma empresa que
nunca entrou em atividade. No endereço da filia ativa funcionava uma pessoa jurídica de
nome Mecânica Tornomak;
b. Os sócios Giovani Ribeiro e Cristina Luana Teichmann saíram da sociedade, em seus
lugares foram incluídas interpostas pessoas;
i. Mesmo após sua retirada do quadro societário, há procuração para Cristina atuar no
gerenciamento da empresa;
c. Com base nas informações da GFIP o contribuinte teve apenas 4 funcionários no
período de 2012 a 2015, excluindo os sócios e contadores. Em cada ano, isoladamente, a
pessoa jurídica teve apenas 2 funcionários, sendo que em 2015 apenas Vivian Regina
Sulzbacher figurava como funcionária;
d. Nos anos de 2012 e 2013, a América registrou compras no valor de R$ 218,1 milhões e
vendas de R$ 215,9 milhões, portanto, teria operado com prejuízo no período;
e. Dos três principais fornecedores da empresa, dois tiveram seu CNPJ baixado de ofício
por inexistência de fato. A América adquiriu da Comercial de Tabacos Alvorada
mercadorias no valor de R$ 111.872.179,48, não tendo comprovante de transações
bancárias desses valores. Intimada, respondeu que os pagamentos foram em espécie. O
mesmo ocorreu com as aquisições provenientes da Cerealista Serrinha LTDA no valor de
R$ 49.735.391,06;
2. Comercial de Tabacos Alvorada LTDA
a. A pessoa jurídica iniciou as atividades em 01/2013, emitindo notas fiscais de venda no
período de abril de 2013 a fevereiro de 2016. As emissões de notas fiscais apresentaram
dois picos, um no ano de 2013 e outro menor em 2014.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
16
i. Após o início do procedimento fiscal (05/2015) foi iniciado processo de
esvaziamento e encerramento de atividades da empresa, não havendo emissão de
nota fiscal de venda a partir de 03/2016;
b. A empresa não apresentou os livros contábeis e demais documentos comprobatórios
(extratos bancários, cópia de cheques, recibos, faturas etc), apenas informando que os
valores foram recebidos em espécie e pagos aos fornecedores também em espécie;
c. A notas fiscais de referente a compras de mercadorias de produtores rurais foram
emitidas para destinatários diversos, mas Comércio de Tabacos Alvorada emitiu notas
fiscais como se ela fosse a adquirente das mercadorias;
d. A empresa não comprovou a integralização de capital social pelos sócios no valor de R$
30.000,00
e. A empresa não teve empregados contratados no período em que esteve em
funcionamento, e não apresentou a DIPJ, DACON, DCTF, ECD e EFD-Contribuições;
Analisando os arquivos obtidos no Mandado de Busca e Apreensão na Tabacos D'Itália, a
autoridade fiscal identificou e-mails e conversas que indicavam a proximidade e
ingerência entre a Tabacos D’Itália e América Tabacos / JA Tabacos, e também que o
fluxo do tabaco não passava pela Tabacos D'Itália.
Destaca a autoridade fiscal que também foi possível verificar confusão patrimonial entre
a Tabacos D’Itália e outras empresas, bem como que Giovane Ribeiro continuava atuando
para a América Comércio de Tabacos mesmo após sua saída do quadro social.
Por fim, a autoridade fiscal colaciona comunicações que demonstram que os valores
ressarcidos de crédito de PIS e COFINS gerados no esquema fraudulento eram divididos
entre a Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos, destacando participação de
Walter Bergamaschi.
Colacionando depoimentos de diversos produtores rurais e de Marco Aurélio Jonovik e
Ângela Maria Lempek, a autoridade fiscal demonstra que as compras de tabaco dos
produtores rurais eram feitas por Gilmar Alba ou a seu mando.
Assim, concluiu a autoridade fiscal que a relação comercial efetiva foi a venda direta de
tabaco dos produtores rurais pessoas físicas para a Tabacos D’Itália.
Com relação ao Lançamento do PIS e da COFINS, como as fornecedoras, direta e
indireta, América e Alvorada, foram baixadas por inexistência de fato, a fiscalização entendeu que
a relação comercial efetiva de compra e venda de fumo ocorreu diretamente entre os produtores
rurais pessoas físicas e a empresa adquirente Tabacos D’Itália Ltda, glosando assim os créditos
fictícios gerados nas aquisições de fumo da América pela D’Itália e recalculados as apurações de
PIS/COFINS em cada período. Os valores lançados foram:
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
17

Os cálculos abaixo demonstram como foram apurados os valores de PIS/COFINS
pela fiscalização:

Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
18

A tabela abaixo demonstra a base de cálculo mensal dos valores glosados, os
respectivos valores glosados e os valores dos créditos glosados rateados, conforme percentual de
vinculação do crédito com a receita tributada, não tributada e exportação:

A fiscalização também analisou pedidos de ressarcimento, resultando em não
homologação de compensações, sobre tais valores foi lançado multa isolada.
Afirmou a fiscalização que nas operações simuladas, a Tabacos D’Itália obtinha
ganhos tributários por meio da elevação dos seus custos, na medida em que o preço do tabaco
adquirido da PJ interposta (América) sofria significativa majoração em relação aos preços que esta
adquiria dos produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
19
Apontou o Auto de Infração que as compras de fumo da América e Alvorada dos
produtores rurais tinham preço médio efetivo de R$ 6,149, enquanto o tabaco adquirido pela
D’Itália da América tinha preço médio de R$ 6,952, valor 13,059% maior. Dessa forma, concluiu a
autoridade fiscal que houve majoração artificial do custo de compras no percentual de 13,06%.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a Recorrente que teria ocorrida a prescrição intercorrente no presente
processo.
No entanto, deve ser aplicada a Súmula CARF 11, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do auto de infração por entender
que a autoridade fiscal não intimou os sócios formais (Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann) a
prestar depoimentos, bem como os depoimentos foram prestados sem a presença de advogado.
Deve-se ressaltar que o auto de infração não foi lavrado por servidor incompetente,
tendo sido respeitado o direito de ampla defesa, não tendo sido demonstrado nas defesas
prejuízos ou vícios que afastaram referido direito de defesa. Nesse sentido, está correta a análise
da decisão da DRJ, nos termos abaixo transcritos, os quais transcrevo como razão de decidir:
“O fato da autoridade fiscal não ter intimado Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann a
prestarem depoimento não acarreta em nulidade do procedimento fiscal, pois a
constituição do crédito tributário de ofício observa o estabelecido no art. 142 do CTN que
estipula, como etapas do procedimento de lançamento, a verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação da
penalidade, quando cabível.
Cumpre à Autoridade Administrativa competente a identificação de tais elementos
visando a subsunção dos fatos à norma aplicável, levantando dados no procedimento
investigatório de fiscalização, durante o qual não se configura o contraditório nem a
ampla defesa.
Assim, a relação jurídica processual somente se concretiza com a apresentação da
impugnação (ou manifestação de inconformidade) ao correspondente ato de lançamento
(ou de não homologação de compensação), impugnação esta que deve vir acompanhada
de todos os elementos de prova indispensáveis a infirmar o ilícito caracterizado nos autos.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
20
A teor do disposto no art. 14 do referido Decreto no 70.235, de 1972, “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”, momento em que o procedimento se
torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o Fisco, que acusa a
existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o
contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de impugnação.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar e respeitar os
poderes legais dos quais a autoridade administrativa está investida. Não se formou,
ainda, a relação jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de
lançamento e/ou com o ato de formalização do Despacho Decisório e a apresentação das
correspondentes impugnação e manifestação de inconformidade.
(...)
É a partir da apresentação da impugnação que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Portanto, a ausência de depoimento prestado por Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann
não macula o procedimento fiscal, caberia ao impugnante contrapor as conclusões da
autoridade fiscal apresentando os elementos probatórios que entender necessários em
sua impugnação.
Quanto a ausência de advogados nos depoimentos prestados cabe observar que no
processo Administrativo Fiscal não existe previsão legal de nomeação de defensor dativo,
sendo a presença do advogado constituído facultativa conforme verifica-se nos artigos 14
e 16, § 2o do Decreto 70235/1972. Por outro lado, da mesma forma como ocorre na
esfera policial, o contribuinte pode optar por manter-se calado diante dos
questionamentos feitos pela autoridade fiscal, o que não ocorreu no presente caso, por
opção do contribuinte, conforme Termo lavrado e assinado pelos respectivos depoentes.
Por outro lado, a responsável solidária Cristina Teichmann alegou a nulidade do
mandado de busca e apreensão que baseou a autuação fiscal, em sua defesa, argumenta que é
advogada e que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em seu escritório profissional e
sem a presença de representante da OAB, o que iria contra o art. 7o do EOAB. Alega também que
o Mandado de Busca e Apreensão foi autorizado por Juízo Cível, quando o correto seria o Juízo
Criminal.
Ocorre que a fiscalização foi realizada em de uma pessoa supostamente
relacionada a obrigação tributária e não contra uma advogada, não podendo a respeitável
profissão de advocacia obstruir o esclarecimento da relação jurídico tributária.
Assim, rejeito as preliminares.
MÉRITO
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
21
O Auto de Infração identificou fraudes por meio de procedimento fiscal que teve
como origem a Operação Fumo Papel que visou apurar esquema fraudulento no comércio de
fumo, ilustrada na figura abaixo:

O suposto esquema identificado pela fiscalização consistia na venda dos produtores
rurais (pessoas físicas) para Pessoas Jurídicas Intermediárias, por sua vez, as Pessoas Jurídicas
intermediárias vendiam a mercadoria para a América Comércio de Tabacos LTDA, que por sua vez
alienava o fumo para a Tabacos D’Itália. No entanto, algumas empresas não existiam de fato.
A adoção desse fluxo formal possibilitava a geração de crédito de PIS/Cofins para a
empresa Tabacos D’Itália. Caso a Tabacos D’Itália adquirisse o fumo diretamente dos produtores
rurais pessoas físicas não haveria a geração desse direito creditório. Assim, a autoridade fiscal
entendeu que o fluxo real das mercadorias seria a venda direta dos produtores rurais pessoas
físicas para a Tabacos D’Itália.
A autoridade fiscal entendeu que as empresas Intermediárias eram inexistentes de
fato, pois: i) não exerciam suas atividades no endereço de cadastro; ii) o quadro societário era
formado por interpostas pessoas; iii) não apresentava movimentação financeira; iv) não declarava
funcionários em GFIP.
Diante de tal constatação, as empresas denominadas pessoas jurídicas
Intermediárias tiveram seu cadastro no CNPJ baixado de ofício. Essa baixa, não foi contestada
pelas empresas.
De acordo com a fiscalização, o fumo não transitava pelo estabelecimento da
Tabacos D’Itália, indo diretamente para o destinatário final, sendo que e-mails e comunicações
demonstravam a proximidade e ingerência entre as empresas Tabacos D’Itália e América Comércio
de Tabacos e seus sócios, sendo que em depoimentos prestados, os produtores rurais afirmaram
que comercializavam o fumo diretamente com Gilmar Alba, sócio da empresa Tabacos D’Itália.
Um Recurso Voluntário foi apresentado em conjunto por TABACOS D’ITÁLIA,
GILMAR JOÃO ALBA, WALTER BERGAMASCHI, JAIRO OLDACIR SILVA DA SILVA E IMPOEX
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outra impugnação, tendo sido alegado que a Tabacos
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
22
D’Itália negocia direta ou regularmente com cerca de 160 empresas cadastradas e caso o interesse
fosse a majoração de custos e a interposição de empresas na cadeia comercial, não faria sentido
negociar com tantas empresas, mas sim unicamente com a América e que em nenhum momento a
América foi a única provedora de mercadorias da Tabacos D’Itália e que as aquisições de
mercadorias somente são de empresas que apresentem uma série de documentos, como
certidões negativas da Receita Federal, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Receita
Estadual, da CEF/FGTS e, mais recentemente, do Sistema Equifax, que compreende consultas de
ações cíveis, emissão de cheques sem fundo, protestos, além do sistema SPC e SERASA.
Argumentou que pela quantidade de fornecedores, não teria condições de estar
inteirado das nuances societárias, administrativas, operacionais e financeiras de cada um desses
fornecedores e que Gilmar Alba teria realizado negociações pessoais com fumo, vendendo
diretamente ou intermediando a produção de terceiros para as companhias fumageiras, não se
confundindo com a operação da D'Itália.
Alegou que em relação ao endereço da empresa América, o Mandado de Busca e
Apreensão é de Agosto de 2018, e os fatos analisados em auditoria fiscal são de 2014 e que
referido mandado se deu sobre um dos estabelecimentos da América, sendo que a empresa
possuí três sedes cadastradas na Tabacos D’Itália, rebatendo a afirmação de que não houve
movimentação de fumo no local, alegando que o contrato de aluguel vigorou por apenas 4 meses,
entre dezembro de 2014 e março de 2015, período em que o comércio de fumo é incipiente.
Afirmou que a América Tabacos não comercializava diretamente suas mercadorias
com as empresas exportadoras, direcionando suas vendas para a Tabacos D’Itália, pois as
empresas exportadoras costumam aprazar os pagamentos de 7 (sete) a 30 (trinta) dias, enquanto
a Tabacos D’Itália paga integralmente a vista suas aquisições, além de adicionar o PIS e a Cofins
calculados sobre a venda e que para a Tabacos D’Itália é vantajoso intermediar a venda desses
fornecedores e não comprar dos produtores rurais diretamente, pois grande parte deles estão
escondidos em rincões incrustados em morros e coxilhas inacessíveis para veículo e que no
primeiro trimestre de 2013, a Tabacos D’Itália movimentou R$ 20.700.430,56 em fumo cru, todo
ele coberto pela respectiva emissão de notas fiscais escrituradas e o pagamento comprovado por
TED, assim, as incongruências a respeito dos sócios da América Comércio de Tabacos não era
relevante para as negociações de fumo.
Argumentou que o procedimento adotado pela autoridade fiscal seria nulo, pois no
curso da fiscalização os investigados nunca foram instados a nomear os defensores para
acompanhar os depoimentos e demais diligências e que o depoimento de Alexsandro Santos de
Souza seria vago, não servindo para comprovar as conclusões da autoridade fiscal e que José
Baldoir Isquierdo Tomaz não testemunhou pessoalmente, havendo o depoimento de sua filha, que
informou que José Baldoius não reside em Porto Alegre há dez anos, o que impossibilitaria insistir
na afirmação de que ele seria ou não sócio da América, tendo questionado a ausência de
testemunho de Giovane Ribeiro e Cristina Teichamnn.
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
23
Afirmou desconhecer as inconsistências no quadro societário da América Tabacos
LTDA e que não teria conhecimento dos fornecedores de fumo que venderam para a América
Tabacos.
Pleiteou a produção de prova pericial para esclarecer se as operações de venda de
fumo promovidas pela América para a D’Itália eram reais ou fictícias, indicando em sua peça
defensiva os quesitos a serem respondidos.
Argumentou que Gilmar Alba não disporia de instrução e formação pessoal para
engendrar uma fraude dessa magnitude, Gilmar não teria concluído a terceira séria do ensino
fundamental, e que a Tabacos D’Itália efetuou recolhimentos e parcelamentos de tributos,
evidenciando seu perfil ético e moral, alegou que não teria havido proveito econômico dos
Reclamantes a partir do suposto esquema fraudulento, vez que não houve distribuição de lucros
no exercício 2014.
Defendeu que é habitual que a compra de fumo promovida ou intermediada pela
D’Itália já tenha destinatário certo, pois um dos trunfos comerciais de Gilmar Alba é saber que tipo
de fumo, dentre as centenas de tipos e classes existentes, está sendo procurado em determinado
momento por cada empresa compradora para compor os blends e que não faria sentido a
mercadoria passar pelo estabelecimento da D’Itália, pois já se conheceria o comprador que ficaria
com a carga em apreço e que a mercadoria era vendida pela D’Itália, pois as grandes companhias
de fumo não recebem mercadorias de empresas não inscritas em seus cadastros e que a atividade
da D’Itália seria a intermediação de fumo, sem agregação de lucro no preço de venda à companhia
exportadora, apenas descontando do vendedor o valor correspondente ao frete e à comissão e
que é comum a emissão de notas fiscais complementares e a comunicação sobre essas notas entre
a América e a D’Itália, pois o valor final a ser pago só é conhecido no momento em que a
companhia exportadora pesa e verifica o valor da carga, sendo necessário ajustes no valor pago ao
fornecedor.
Alegou que parte das operações e notas fiscais citadas pelo Auditor Fiscal em seu
Relatório não corresponderiam ao período objeto do auto de infração, mas a anos anteriores e
que operacional entre América e D’Itália e que a quebra do sigilo bancário das empresas não
demonstrou a fraude alegada pela autoridade fiscal e que sobre a base de cálculo do PIS e da
Cofins, alegam os impugnantes a cobrança a maior de R$ 274.916,60, pois: as notas fiscais de
devolução de compras que formam a base de cálculo de R$ 4.821.578,13 são reconhecidas na
apuração do PIS/Cofins da D'Itália como ajuste negativo, não considerados pelo fisco; e que o
Fisco concluiu pela inexistência das operações executadas pela América, assim, o valor de vendas
da D’Itália para a América (R$ 114.074,65) deveriam ser desconsiderados.
Ocorre que, de fato restou comprovada a existência de esquema fraudulento com a
interposição de pessoas jurídicas para a geração de crédito de PIS e COFINS e majoração dos
custos do fumo, como passo a demonstrar os principais elementos comprobatórios, conforme
bem fundamentado pela decisão da DRJ, que transcrevo abaixo como razão de decidir:
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
24
Em depoimentos prestados pelos produtores rurais e anexados aos autos, eles afirmam
que as vendas de fumo foram realizadas para Gilmar Alba ou pessoas a eles relacionadas
tendo como destino a empresa Tabacos D’Itália. Abaixo são colacionados alguns desses
depoimentos:
Álvaro Renato Kwatroski (fls. 1730/1731):

Roselaine Freitas Coutinho (fls. 1733/1734):

Gabriel Brock Grubel (fls. 1737/1738)
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
25

Sobre esse ponto, os impugnantes alegaram que as compras diretas de produtores rurais
feitas por Gilmar Alba representariam atividade desempenhada pela pessoa física, não se
confundindo com a atividade da Tabacos D’Itália. Causa estranheza tal afirmação, vez
que, conforme depoimentos acima, o fumo era entregue em estabelecimento da Tabacos
D’Itália e as contras notas também eram entregues em estabelecimentos da D’Itália. Ora,
se a atividade era desempenhada pessoalmente pelo sócio Gilmar Alba, como a entrega
era feita em estabelecimento da D’Itália?
Ainda sobre as aquisições de produtores rurais pessoas físicas, a peça defensiva apresenta
aparentes contradições.
A defesa da Tabacos D’Itália apresenta a seguinte justificativa para ter adquirido o fumo
da América Comércio de Tabacos e não diretamente dos produtores rurais (fls. 1828):
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
26

Ora, se não seria vantajoso para a Tabacos D’Itália adquirir o fumo diretamente dos
produtores rurais por haver menor risco a aquisição via América Comércio de Tabacos,
como justificar que seria vantajoso ao seu principal sócio (Gilmar Alba) adquirir a
mercadoria diretamente dos produtores rurais e encaminhá-las a Tabacos D’Itália?
Os questionamentos postos acima colocam em dúvida a tese apresentada pela defesa
para justificar a aquisição do fumo da América Comércio de Tabacos e não diretamente
dos produtores rurais pessoas físicas.
Vale frisar que os impugnantes não trouxeram documentos comprovando que as
aquisições foram feitas diretamente por Gilmar Alba, não se confundido com a atividade
da D’Itália. Não há qualquer informação de que os pagamentos foram feitos por Gilmar
Alba de suas contas pessoais, muito menos documentação comprovando que as vendas
foram realizadas pela Pessoa Física Gilmar Alba.
Assim, entendo que os impugnantes não comprovaram que as negociações citadas em
depoimentos pelos produtores rurais foram feitas por Gilmar Alba, não se confundindo
com a atividade da D’Itália.
Mas não é só, nos autos ficou devidamente comprovado que as empresas América
Comércio de Tabacos (principal fornecedora da Tabacos D’Itália), Comercial de Tabacos
Alvorada e Cerealista Serrinha (principais fornecedoras da Amércia Comércio de Tabacos)
eram inexistentes de fato, não havendo qualquer manifestação por parte dessas
empresas contra o ato que as baixou de ofício do cadastro do CNPJs. Portanto, entendo
que mesmo o mandado de busca e apreensão sendo de 2018, a América Comércio de
Tabacos não desempenhou atividades operacionais em 2014, vez que não houve qualquer
manifestação da empresa nesse sentido.
Ademais, sobre esse ponto, a Tabacos D’Itália se limitou a alegar que não teria como
verificar a idoneidade de todos os seus fornecedores, que totalizariam mais de 160, e que
havia adotado como prática pedir de seus fornecedores a apresentação de Certidões
Negativas da Receita Federal do Brasil, Procuradoria da Fazenda Nacional, CEF e FTGS.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
27
Como restou fartamente demonstrado pela autoridade fiscal, havia proximidade na
relação comercial entre a Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos, o volume
formalmente comercializado entre as empresas no período de 01/2012 a 07/2015 foi de
R$ 231.925.034,55 (fls. 1584), e inúmeras foram as comunicações entre ambas, assim, fica
evidente que a empresa Tabacos D’Itália tinha amplo conhecimento das atividades da
empresa América Comércio de Tabacos.
Ademais, pelo volume de fumo comercializado pela América para a Tabacos D’Itália fica
evidente a necessidade de ampla estrutura física de armazenamento de fumo e complexa
estrutura logística e de pessoal para o desempenho da atividade. Entretanto, o que
observou a autoridade fiscal sobre a América foi: i) ausência de estrutura física, vez que
nos endereços do cadastro da América não havia estrutura para armazenagem de fumo;
e, ii) ausência de funcionários, vez que somente quatro funcionários trabalharam na
empresa no período de 2012 a 2015.
Sobre a estrutura física da empresa América Tabacos, alegam os impugnantes que a
empresa possuía estrutura física para armazenagem do fumo em uma das filiais não
diligenciadas pela autoridade fiscal, entretanto, tal fato veio desacompanhado de
elementos probatórios, não sendo possível atestar a sua veracidade.
Ainda, aliado a ausência de estrutura física e de funcionários, o quadro societário da
América foi alterado, com a inclusão de interpostas pessoas.
Por fim, analisando as notas fiscais emitidas, a autoridade fiscal identificou que as
mercadorias não transitavam por estabelecimentos da Tabacos D’Itália, sendo
encaminhadas diretamente para as empresas exportadoras. Sobre esse ponto, os
impugnantes alegaram:

Não faria sentido a mercadoria passar pelo estabelecimento da D’Itália, pois já se
conheceria o comprador que ficaria com a carga em apreço

A mercadoria era vendida pela D’Itália, pois as grandes companhias de fumo não
recebem mercadorias de empresas não inscritas em seus cadastros

A atividade da D’Itália seria a intermediação de fumo, sem agregação de lucro no
preço de venda à companhia exportadora, apenas descontando do vendedor o
valor correspondente ao frete e à comissão
Esses fatores corroboram a conclusão da autoridade fiscal de que existia esquema
fraudulento para geração de crédito de PIS e Cofins com a criação de interpostas pessoas
na cadeia de comercialização de fumo.
O fumo ao sair do produtor rural já tinha destinatário certo, e mesmo assim ele transitava
formalmente por duas empresas intermediárias inexistentes de fato. O trânsito era
formal, vez que, como comprovado, a mercadoria não transitava efetivamente pelo
estabelecimento da Tabacos D’Itália. Também havia necessidade de regular emissão das
notas fiscais para demonstrar aparente regularidade das transações, ao menos
formalmente.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
28
Vale lembrar que se a Tabacos D’Itália adquirisse o fumo diretamente de produtores
rurais pessoas físicas, não haveria a geração de direito creditório de PIS/Cofins, existindo
reais interesses por parte da empresa em criar pessoas jurídicas interpostas para
possibilitar a geração de crédito.
O fato de não ter sido citado em relatório fiscal o resultado da quebra do sigilo bancário
das empresas envolvidas no esquema não é suficiente para afastar a existência do
esquema fraudulento na cadeia de comercialização de fumo. Nesse ponto, poderia a
impugnante anexar aos autos documentos hábeis e idôneos que comprovassem a
negociação de fumo entre a Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos e os
respectivos pagamentos, como por exemplo contratos de aquisição de fumo, documentos
que comprovassem a negociação de comissões e fretes etc. Se efetivamente houvesse
independência entre as duas empresas, de se esperar a existência de documentos
comprovando as negociações comerciais entre elas.
Cabe ressaltar, ainda, que a América Comércio de Tabacos alega que efetuava o
pagamento dos seus fornecedores (Comercial Serrinha e Alvorada) em espécie, a despeito
dos altos valores envolvidos, corroborando a existência do esquema fraudulento na
cadeia de comercialização de fumo, vez que não conseguiu comprovar o efetivo
pagamento aos produtores rurais..
Diante todo o exposto, entendo que restou comprovada a existência de esquema
fraudulento com a criação de pessoas jurídicas interpostas na cadeia de comercialização
de fumo, para geração de crédito de PIS/COFINS. Sendo correto, portanto, a conclusão da
autoridade fiscal de que a real operação seria a aquisição do fumo pela Tabacos D’Itália
diretamente dos produtores rurais pessoas físicas.
Dessa forma, correto o lançamento.
Portanto, os fatos acima descritos caracterizaram corretamente a existência de
fraude, devendo ser mantido o Auto de Infração na questão material de constituição do crédito
tributário.
MULTAS
As Recorrentes contestam a aplicação das multas isoladas sobre as bases estimadas
e sobre as compensações não homologadas, porque concomitante com a multa de ofício exigida
no lançamento para cobrança de tributos, visto que entende que a penalidade mais grave deveria
absorver as demais, em virtude do princípio da consunção.
Entendeu a DRJ que a despeito de a multa de ofício e a multa isolada incidirem
sobre os mesmos valores de omissão, é incorreto afirmar que incidem sobre a mesma
materialidade, sendo distintas as condutas omitidas que ensejaram cada uma dessas multas.
Conforme o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício aplicada (150%) incide sobre imposto
ou contribuição não recolhidos, enquanto que a multa de ofício isolada (50%) incide sobre
pagamento mensal que deixou de ser efetuado.
DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
29
O Auto de Infração aplicou multa de 150% fundamentando nos seguintes termos:
MULTA DE OFÍCIO
Sobre os valores de impostos ou contribuições lançados no presente Auto de Infração, não
apurados/recolhidos pela fiscalizada, há a incidência da multa de ofício prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Porém, essa multa é duplicada conforme o § 1o do mesmo artigo, tendo em vista a conduta
da contribuinte de interpor fraudulentamente pessoa jurídica nas compras, elevando os
custos em relação às aquisições diretas dos produtores pessoas físicas e gerando créditos
fictícios de PIS e de COFINS, fato que modifica as características essenciais do fato gerador,
de modo a reduzir o montante do imposto devido e, até mesmo, apurando saldo credor de
PIS/COFINS a ser compensado/ressarcido, o que denota, em tese, o elemento subjetivo da
prática dolosa de fraude, infração prevista no artigo 72 da Lei n° 4.502/1964.
“Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I – prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III – apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(...)”
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
“Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
30
Considerando que a fraude restou configurada, a multa qualificada deve ser
mantida.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
31
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
32
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
DA MULTA ISOLADA POR ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS CONCOMITANTE
A Recorrente se insurge contra a aplicação das multas isoladas sobre as bases
estimadas e sobre as compensações não homologadas, porque concomitante com a multa de
ofício exigida no lançamento para cobrança de tributos, visto que entende que a penalidade mais
grave deveria absorver as demais, em virtude do princípio da consunção.
Entendo que não é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
quando o lançamento ocorre após o encerramento do ano-calendário e por ser concomitamente.
A questão de fato é polêmica.
Entendo que não seria possível e proporcional exigir duas multas sobre o mesmo
fato.
A natureza do pagamento por estimativa, cujo enunciado encontra-se no Art. 2o da
Lei no 9.430, é uma antecipação do pagamento do IRPJ e CSLL, cuja ocorrência se dá mensalmente.
Contudo, ao final do período necessário ao confronto de despesas e receitas, o IRPJ e o CSLL
substituem as estimativas.
Assim, encerrado o ano-calendário não há o que se falar em recolhimento de
estimativa, mas sim no efetivo IRPJ e CSLL supostamente devidos.
Diferentemente das estimativas, tem-se infração que diz respeito ao não
pagamento de tributo e, portanto, cominada com penalidade mais grave, uma vez que para tais
casos, a multa devida é a de ofício incidente sobre o tributo devido e não pago.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
33
A incidência da multa isolada somente ocorre quando se tratar de não recolhimento
das estimativas, no transcurso do ano-calendário. Porém a multa somente pode ser imputada até
o momento previsto para apuração do imposto devido de forma definitiva, ou seja, até o
encerramento do ano-calendário.
Isto porque, uma vez que seja verificado a ocorrência do fato gerador sem que o
sujeito ofereça lucros à tributação, não há o que se falar em multa isolada, apenas em débito
remanescente sobre o ajuste, o que ocasionaria apenas a incidência exclusiva da multa de ofício.
Entendo, portanto, que merece ser reconhecido, no caso em tela, a impossibilidade
da exigência das estimativas mensais de CSLL.
DA MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES
Em face da revisão da base de cálculo e dos créditos apurados de PIS e Cofins para
considerar os valores de devolução de compras e as vendas da Tabacos D’Itália para a América
Comércio de Tabacos, a fiscalização aplicou OUTRA multa isolada, essa especificamente sobre por
não homologação das compensações.
A decisão afirmou que não houve questionamento da impugnante em relação ao
cálculo da multa isolada empreendida pela autoridade fiscal.
A multa isolada apurada pela autoridade fiscal foi de:

O Auto de Infração fundamentou referida multa nos seguintes termos (fls. 1762):

Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
34

Ocorre que referida multa foi afastada pelo STF.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
35
De fato, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no
796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de ambos
os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da chamada
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
36
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de
ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO de
2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa
por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
37
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou
parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo
sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts.
40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com
os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua apreciação, por força do disposto no artigo
59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no 8.748/1993.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Tendo em vista a conduta do contribuinte de interpor fraudulentamente pessoa
jurídica nas compras, elevando os custos em relação às aquisições diretas dos produtores pessoas
físicas, gerando créditos fictícios de PIS e de COFINS e não recolhendo os valores devidos de
previdência social foi aplicada a multa de ofício duplicada, vez que presente o elemento subjetivo
da prática dolosa de fraude, infração prevista no artigo 72 da Lei n° 4.502/1964.
Com relação à SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES, entendeu a
fiscalização que uma vez configurada a infração prevista no artigo 72 da Lei 4502/64, ou seja, a
fraude descrita, respondem solidariamente seus sócios Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da
Silva, e Impoex Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.119.769/0001-23, detentora de 49% do
capital social da Tabacos Ditália, incidindo na hipótese prevista no artigo 135 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Entendeu a fiscalização que além dos sócios, outras pessoas colaboraram para que
a fraude prosperasse e se efetivasse, como descrito no Relatório, são elas Walter Bergamaschi,
(sócio-administrador da empresa Impoex Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.119.769/0001-
23, detentora de 49% do capital social da Tabacos D’Itália), Giovane Ribeiro, e Cristina Luana
Teichmann, pessoas físicas que operavam a interposta pessoa jurídica América Tabacos Ltda,
viabilizando a geração dos créditos fictícios de PIS e Cofins e a majoração dos custos para a
concretização da fraude, tendo interesse comum, na medida em que auferiam ganhos oriundos
dessas práticas fraudulentas, através, entre outros, de pagamento de comissões, sendo que
Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann foram sócios da empresa América Comércio de Tabacos
Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90, que foi baixada de ofício por inexistência de fato sem sequer ter
havido impugnação desse contribuinte, com farta comprovação da absoluta incapacidade
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
38
econômica, financeira e técnica dos sócios remanescentes formais da empresa, José Baldoir
Isquierdo Tomaz, e Alexsandro Santos de Souza.
Nesse contexto, Cristina Teichamnn e Giovane Ribeiro atuavam como
representantes para Tabacos D’Itália, a qual efetuava a intermediação da compra do fumo do
produtor rural para essa empresa, auferindo ganhos oriundos das operações fraudulentas, através
de comissões calculadas sobre o valor do fumo adquirido da América pela D ́tália.
De acordo com a DRJ, o Auto de Infração fundamentou a responsabilidade
tributária com base no art. 135, inciso III, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
De fato, o Auto de Infração e a DRJ descreveram corretamente as condutas dos
Recorrentes com relação a representação, não restando dúvidas que os Recorrentes tinham
poderes para administrar a empresa autuada.
Ocorre que de fato a autoridade lançadora não vinculou qualquer atitude dos
Recorrentes com os atos que resultaram na presente autuação. E mais, há a necessidade de se
apontar um ato específico, de forma personalíssima.
Ocorre que o dolo deve ser demonstrado objetivamente, sob pena de inviabilizar o
enquadramento do sujeito no art. 135, III, do CTN. É manifesta a impossibilidade de se enquadrar
os Recorrentes como responsável solidário com base no artigo 124, I, e, ao mesmo, tempo, no
artigo 135, III, ambos do CTN, sendo que se trata de fundamentações que não se tocam e não
coexistem em harmonia.
Ademais, a simples menção aos artigos 124, I e 135, III do CTN sem qualquer
descrição/individualização do fato efetivamente praticado pelo devedor solidário demonstra
efetiva falta de motivação ao ato administrativo em questão e a necessidade de seu
cancelamento.
Por outro lado, de fato não há no presente caso qualquer DESCRIÇÃO de elemento
capaz de efetivamente comprovar interesse comum dos Recorrentes nos termos previsto no
artigo 124, I do CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
Entendo que a expressão “interesse comum” mencionada no artigo 124 do CTN se
dirige às pessoas que participam do fato descrito no antecedente da regra matriz de incidência
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
39
tributária. Nesse sentido são solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, deve participar no fato que constitui a
hipótese de incidência tributária. Elas devem ter direitos e deveres comuns.
No caso concreto os vínculos não seriam indicadores necessários e suficientes de
que existe um interesse comum entre elas nos termos do artigo 124, I do CTN.
O Interesse financeiro é diferente do interesse comum descrito no artigo 124 do
CTN. Pertencer ao mesmo grupo econômico não caracteriza necessariamente a configuração do
interesse comum. Possuir interesse convergente na obtenção do lucro também não caracteriza
interesse comum. É imprescindível o interesse jurídico que guarda correlação à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. Os sócios e administradores tem interesse
no lucro da empresa, mas isso seria interesse meramente fático. As partes devem realizar
conjuntamente a situação configuradora da hipótese de incidência tributária, isso seria o interesse
jurídico porque seriam apontadas ambas como contribuinte.
Portanto, não há como imputar aos sócios e aos administradores e a empresa
solidário o dever de recolher tributos sem que haja comprovação de fraude, dolo ou outras
práticas ilícitas e isso não ocorreu no presente caso especificamente a eles.
Desta maneira, para que fosse caracterizado o interesse comum das pessoas
envolvidas no presente caso seria necessário que fosse efetivamente demonstrado no Auto de
Infração que o suposto benefício advindo da infração foi aproveitado pelos responsabilizados.
No presente caso, nenhum dos responsáveis tributários caracterizam interesse
comum jurídico, nos termos do artigo 124, I do CTN.
Também não seria o caso de enquadramento do artigo 135, III do CTN. O Auto de
infração aplicou referido artigo 135 em conjunto com o artigo 124? Não está claro. Mas a DRJ
aceitou a aplicação dos dois artigos, o que, com todo respeito, não podemos concordar.
O artigo 124, I do CTN aborda a responsabilidade tributária no campo da licitude.
No caso não foi descrita a fraude, dolo do Recorrente. Por sua vez o artigo 135, III é aplicável
quando os atos praticados pelos agentes nele mencionados tenham sido praticados com dolo, ou
seja, no campo da ilicitude na medida que os atos são praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. E nesses casos o dolo deve ser demonstrado
objetivamente.
Fato é que se a pessoa é classificada no artigo 124 não pode ao mesmo tempo ser
classificado no artigo 135 porque o artigo 124 coloca a pessoa na relação jurídica tributária e o
artigo 135 classifica a pessoa como algum que abusou da pessoa que está na relação jurídica. Seria
o mesmo que classificar uma pessoa como empregado e empregador ao mesmo tempo.
Ademais, entendo que não fora descrito o dolo no presente caso, o que afastaria o
fundamento para aplicação do artigo 124 e 135.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
40
O dolo é elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária
prevista no inciso III do artigo 135 do CTN.
O Auto de Infração também não demonstrou a prática de atos com excessos de
poderes. Não foi apontado a conduta prática pelos administradores especificamente de maneira
individualizada.
Ante o exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários, afastar a preliminares e
no mérito DAR a eles PARCIAL PROVIMENTO para manter a constituição do crédito tributário nos
termo da decisão da DRJ e as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins consubstanciadas nos
respectivos autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora pertinentes,
mantendo a exação fiscal, com incidência de multa qualificada, reduzindo, todavia, de ofício, o
percentual o correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo integralmente
os lançamentos; II) cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905;
III) afastar a multa isolada por estimativa em face da concomitância; IV) cancelar atribuição de
responsabilidade solidária de todas pessoas físicas e jurídicas, mantendo, no mais, a decisão da
DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di Giovanni,
houve, dentre outras, divergência na Turma quanto ao entendimento do Relator em manter a
responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da Silva, Walter
Bergamaschi, Giovane Ribeiro, e Cristina Luana Teichmann, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Tendo em vista que, por maioria de votos, esta divergência foi a que prevaleceu
neste colegiado passo a redigir o voto vencedor.
Entendeu o I. Relator que, em apertada síntese, “a autoridade lançadora não
vinculou qualquer atitude dos Recorrentes com os atos que resultaram na presente autuação. E
mais, há a necessidade de se apontar um ato específico, de forma personalíssima”.
Apesar de ter apresentado seus motivos de discordância da fiscalização com
bastante clareza, tenho a ousadia de discordar de suas fundamentações.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
41
O auto de infração foi lavrado em razão de autoridade fiscal ter identificado que a
autuada teria efetuada operações de compra de tabaco da pessoa jurídica América Tabacos Ltda
que emitia Notas Fiscais inidôneas e que teve seu CNPJ baixado por inaptidão por esse motivo. A
acusação fiscal resume-se no fato que a autuada adquiria seus insumos de sua interposta pessoa,
América Tabacos Ltda, que, por sua vez, também adquiria estes mesmos produtos de outra
interposta pessoa, a Alvorada Ltda., esta última também baixada por inaptidão.
Além de outras pessoas jurídicas também foram arroladas as pessoas físicas
destacadas neste voto como responsáveis solidárias da obrigação tributária lançada. No entanto,
no entendimento do Relator original, deveriam ser afastadas a responsabilização delas.
Neste sentido, temos que a empresa autuada possui como sócios Gilmar João Alba,
Jairo Oldacir Silva da Silva e a pessoa jurídica Impoex Importadora e Exportadora Ltda, detentora
de 49% das ações da autuada.
Tendo em vista que a fiscalização apontou condutas diversas para cada responsável
solidário, vamos tratá-los separadamente.
Gilmar João Alba e Jairo Oldacir Silva da Silva
De fato, a única acusação fiscal é o fato dessas pessoas físicas serem sócias da
autuada, portanto responsáveis pelos atos fraudulentos por ela praticados, imputando a
responsabilidade solidária com base no art 135, III, do CTN.
Sobre a imputação dos sócios na responsabilidade solidária dos tributos lançados,
quando a fiscalizada é autuada por atos considerados fraudulentos, trago o voto do atual
Presidente desta Turma, o I. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, expôs o seu posicionamento no
Acórdão de sua Relatoria, n° 1402-007.160, que, por ser exatamente esse o meu entendimento,
adoto-o como razões de decidir:
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no
lançamento tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução
fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo o artigo retro transcrito.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras
facetas e nuances, especialmente pela subjetividade dos termos “interesse
comum” (presente no artigo 124, I) e “excesso de poderes ou infração de lei,
contrato ou estatutos” (artigo 135, in fine) .
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair,
afastar, retirar ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja,
daquele que tem “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
42
respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121, Parágrafo único, inciso I), exprima-se,
aquele que deve, na forma de cada legislação e cada tributo, adimplir o crédito
tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar cada um dos
tributos que compõe o rol tributário nacional.
De toda forma, parece-me claro que a narrativa dos fatos mostra a presença, à
frente dos negócios da recorrente, de seu administrador DE FATO, DILSON
HANSCH, verdadeiro mentor de todos os atos que culminaram com os
lançamentos tributários havidos, mais não fosse, porque pessoa jurídica é ente
abstrato que, embora legalmente exista para todos os efeitos, por racional óbvio
depende da vontade de quem a administra para externar e implementar suas
ações.
Concretamente, a condição de administrador de fato do Sr. Dílson Hansch restou
plenamente demonstrada pela autoridade fiscal, assim como responsável pela
gestão da pessoa jurídica, atuando diretamente nos negócios realizados e na
operacionalização financeira da mesma.
Certo que, consoante posição consolidada no STJ, o simples inadimplemento de
obrigação tributária não justifica a responsabilização pelo dispositivo referido
(Súmula STJ no 430), porém, na sempre bem vinda lição de Marco Aurélio Greco,
o entendimento do STF é no sentido de que, quando houver abuso, fraude,
sonegação e condutas dolosas, a responsabilização do administrador da sociedade
é devida:

Exatamente com estampado nos autos, pelo fica mantida a responsabilização
solidária com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
43
Sendo assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios Gilmar João
Alba e Jairo Oldacir Silva da Silva
Walter Bergamaschi
Com relação a este responsável arrolado, ao contrário da afirmação do Relator
original que a autoridade fiscal não tenha apontado ato específico ligasse a essas pessoas
arroladas, o Relatório Fiscal aponta diversos e-mails enviados sobre diversas operações realizadas,
indicando tratar-se de participara da administração da empresa.

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
44

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
45

Destaca-se que a fiscalização acusa que o Sr Walter Bergamaschi, tomava decisões
de administração:
Constatou-se nos e-mails verificados nas mídias digitais apreendidas na Tabacos
Ditália que Walter Bergamaschi, por diversas oportunidades, tomou decisões de
administração da empresa, conforme se demonstra pelos e-mails destacados a
seguir, bem como das demais informações pertinentes constantes do presente
Relatório:
Além disso foram apresentados diversos documentos que comprovam que o Sr
Walter Bergamaschi, detinha diversos poderes de administração.
Nenhum desses fatos foram contestados, observa-se que o único ponto de defesa
foi o seguinte, copiado de seu recurso voluntário apresentado em conjunto com outros:
34. Sobre a cotista IMPOEX e seu sócio Walter Bergamaschi, a responsabilização
também não encontra terreno fértil, posto que a única prova de exercício da
suposta gerência da Tabacos Ditália foram quatro ações abordadas na defesa, mas
que não foram enfrentadas na decisão em exame:
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
46
a) Voto para o pagamento de débito junto à Fazenda do Estado de Santa Catarina;
b) Voto para compra de caminhão por Giovane Ribeiro;
c) Possível voto de Walter Bergamaschi sobre ressarcimento de PIS/COFINS;
d) Declaração ao BNDES que Walter assina como Diretor da Tabacos Ditália.
Observa-se que, embora a fiscalização tenha trazido vasta documentação sobre sua
atuação como administrador da autuada, em seu recurso voluntário, o responsável apenas cita os
pontos de acusação sem seque fazer sua defesa sobre o fato.
Desta forma entendo perfeitamente cabível sua responsabilização, com o
fundamento no art. 135, Inciso III, do CTN, como sujeito passivo das infrações lançadas.
Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann
Muito embora o Relator original tenha excluído estes da responsabilidade solidária
por não se enquadrarem nos requisitos do art 135, Inciso III, não foi esta acusação fiscal. Na
realidade, o entendimento exposto no Relatório Fiscal foi que houve ganhos econômicos por parte
dessas pessoas físicas arroladas, vejamos o que diz a acusação, imputando a responsabilidade no
rt 124, I, do CTN:
Giovane Ribeiro, CPF 006.881.580-80 e Cristina Luana Teichmann, CPF
006.122.980-60, pessoas físicas que operavam a interposta pessoa jurídica
América Tabacos Ltda., viabilizando a geração dos créditos fictícios de PIS e Cofins
e a majoração dos custos para a concretização da fraude, tendo interesse comum,
na medida em que auferiam ganhos oriundos dessas práticas fraudulentas, como
minunciosamente descrito neste relatório, através, entre outros, de comissões
ganhas com a intermediação da compra do fumo para Ditália.
Lembramos que Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann foram sócios da empresa
América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90, que foi baixada de
ofício por inexistência de fato sem sequer ter havido impugnação desse
contribuinte, com farta comprovação da absoluta falta de capacidade econômica,
financeira e técnica dos sócios remanescentes formais da empresa, José Baldoir
Isquierdo Tomaz, CPF 286.165.290-04, e Alexsandro Santos de Souza, CPF
003.041.330-35.
O quadro societário da América Comécio de Tabacos Ltda está assim composto:
(...)
Cristina Luana Teichmann, CPF 006.122.980-60, foi fundadora e sócia da empresa
América Comércio de Tabacos Ltda, no período de 09/12/2004 a 23/10/2013,
sendo que causa extrema estranheza o fato de que, mesmo após sair
formalmente da sociedade, continua com procuração para representar a
empresa, que efetuou mais de R$100 milhões em vendas no ano de 2014 e mais
de R$90 milhões em movimentação financeira registrada em DIMOF – Declaração
de Informações sobre Movimentação Financeira.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
47
Cristina é cônjuge de Giovane Ribeiro, CPF 006.881.580-80, o qual também foi
fundador e sócio administrador da América Comércio de Tabacos no período de
09/12/2004 a 03/04/2014. Segundo o Relatório de Inteligência Fiscal, RIF 24901,
Cristina Luana Teichmann atuaria também como agente financeiro das empresas
J.A Comércio de Tabacos Ltda e América Comércio de Tabacos Ltda.
Atualmente, Cristina Luana Teichmann, é empregada da empresa J.A. Comércio
de Tabacos Ltda, CNPJ 14.600.771/0001-24, bem como possui procuração
outorgada por essa empresa para representá-la junto à instituição financeira
Sicredi Centro Serra RS. Ela também possui procurações outorgadas pela empresa
América Comércio de Tabacos para representá-la junto à instituição financeira
Sicredi – Zona Sul e lhe conferindo amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar
de negócios e assuntos de interesse da outorgante.
Giovane Ribeiro- CPF 006.881.580-80, também foi fundador e sócio administrador
da empresa J.A Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ 14.600.771/0001-24, no período
de 08/11/2011 a 30/07/2013. Giovane Ribeiro constou como fornecedor de
Comercial de Tabacos Alvorada, Gervasio Dilmar Cerentini, Alliance One Brasil
Exportadora e América Comércio de Tabacos Ltda.
Destaca-se, entre outras tantas comprovações relacionadas no presente
Relatório, como demonstração inequívoca dos ganhos de Giovane Ribeiro
oriundos das operações fictícias comprovadas, a troca de mensagens eletrônicas,
relacionadas no item 7 do presente Relatório Fiscal, enviadas em 23/10/2014
(após, destaque-se, de sua saída formal do quadro societário da América, que se
deu em 03/04/2014), entre Giovane Ribeiro e Fernando Reckziegel, em que
combinam a cobertura do fluxo de caixa da América e a forma de pagamento dos
créditos fraudulentos de PIS/COFINS.
Assunto: Retirada De: Giovane Ribeiro <gio.vani.ribeiro@hotmail.com>
Para:
fernando@tabacosditaliars.com.br
<fernando@tabacosditaliars.com.br> Envio: 23/10/2014 09:02:34
Bom dia Fernando!
Conforme meu fluxo de caixa vou precisar para dia 05/11 um dep de
200.000,00, e tambem se vc poder verificar com Vlademir o dia do pgto ref
ao burley, e tbm o assunto das 24 parcelas, no momento q tiver definiçao
faz favor de me avisar.
Att;
Giovane
- Resposta de Fernando Reckziegel, diretor financeiro da Tabacos Ditália, a
Giovane Ribeiro:
Bom dia Giovane,
- Com relação aos R$ 200 mil do dia 05/11 só posso confirmar o pgto mais
próximo da data.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
48
- O BL do By é do dia 04/10 conforme a ordem de compra prazo de 30 dias
p/ pgto., então temos uma previsão para o dia 04/11/14, normalmente
atrasa mais alguns dias, vamos ver mais próximo. A Vivian pode passar os
dados Bancários para depósito para a Patricia da Virginia, informando a NF
de venda.
- O assunto das 24 parcelas (R$ 1.868.957,26) está em discussão O Gilmar
como sempre está a favor eu contra vou te explicar meu posicionamento:
Com relação as vendas desse ano você me falou que quer receber todo
valor e pelo que vejo isso está acontecendo. Nós estamos com 7 milhoes de
créditos pis/cofins, sendo o grande volume gerados em junho, julho e
agosto/14 e os quais pelas previsões só teremos direito a receber o
reembolso a partir de julho/15 o 1o lote. Em função disso acho mais
prudente que paguemos de forma integral quando recebermos a
devolução. Vou apresentar esse cenário ao Sr Walter para o voto minerva.
Abraço
Fernando Reckziegel
Tabacos D'italia
Nesse contexto, Cristina Teichamnn e Giovane Ribeiro atuavam para Tabacos
Ditália, efetuando a intermediação da compra do fumo do produtor rural para
essa empresa, auferindo ganhos oriundos das operações fraudulentas, através de
comissões calculadas sobre o valor do fumo adquirido da América pela Ditália.
Foram encontrados, nos documentos em papel apreendidos na Tabacos Ditália,
diversas impressões de planilhas utilizadas para calcular o valor das compras
oriundas da América, no período fiscalizado. Nessas planilhas é demonstrado o
valor da rubrica de “comissão” pagas à América, controlada por Giovane Ribeiro e
Cristina Teichmann, cujos valores, juntamente com outras rubricas como “frete” e
“seguro da carga”, eram registrados nas notas fiscais de venda da América de
maneira dissimulada, dentro do valor total do produto adquirido, como se tabaco
fosse, e pagos quando do pagamento dos valores integrais dessas compras.
Abaixo, copiamos a imagem de alguns desses cálculos, escolhidos aleatoriamente:
(...)
A base legal para a responsabilização se encontra no artigo 124 do CTN, a seguir
transcrito:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem”
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
49
Como se pode depreender do texto acima colacionado, a responsabilização de
Giovane Ribeiro e Cristina Teichmann decorreu do interesse econômico comum no fato gerador da
obrigação tributária lançada. A fiscalização trouxe uma série de elementos que comprovam este
interesse. Tais como:
- Ambos foram sócios da América Comércio de Tabacos Ltda., baixada por inaptidão, que
sequer apresentou recursos para mudar sua situação jurídica.
- Cristina possui documento de representação da mesma empresa
- Troca de mensagens com Fernando Reckziegel, diretor financeiro da Tabacos Ditália.
- Diversas planilhas com comissões pagas à América Tabacos controlada por Giovane
Ribeiro e Cristina Teichmann.
Fatos esses que não foram refutados pelas defesas em sede de recurso voluntário,
denotando que houve uma clara descrição dos fatos apontados que justificam a inclusão destes
solidários no polo passivo da obrigação tributária lançada.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por manter na responsabilidade solidária da
obrigação tributária lançada os sujeitos passivos arrolados Gilmar João Alba, Jairo Oldacir Silva da
Silva, Walter Bergamaschi, (135, III, do CTN), Giovane Ribeiro, e Cristina Luana Teichmann (124, I,
do CTN).
Assinado Digitalmente

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, Redator designado
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à aplicação da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais.
O cerne da divergência reside na admissibilidade da aplicação concomitante da
multa isolada, prevista no art. 44, II, da Lei n. 9.430/1996, com a multa de ofício prevista no art.
44, I, do mesmo diploma legal.
A base legal para a exigência da multa de ofício e da multa isolada encontra-se na
Lei no 9.430/1996, Art. 44, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
50
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
A redação conferida ao Art. 44 pela Lei n. 11.488/2007 alterou de modo substantivo
o regime sancionatório, ao dispor que "serão aplicadas as seguintes multas" (caput),
estabelecendo um rol taxativo que prevê expressamente hipóteses distintas e cumulativas.
Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante das multas,
alegando a aplicação do critério da consunção, sob o argumento de que a infração de não recolher
a estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas, por se tratarem de infrações distintas e
autônomas.
A tese da consunção, de origem penal, pressupõe que a infração de menor
potencial lesivo é meio necessário para a prática da infração mais grave. No caso das estimativas,
o não pagamento mensal não é um meio para o não pagamento final. São condutas
independentes, com fatos geradores e bases de cálculo que não se confundem.
A multa isolada (Art. 44, II) tem por fato gerador o descumprimento do dever
instrumental de antecipar o imposto mensalmente (Art. 2o da Lei no 9.430/96). Sua natureza é de
multa punitiva formal, aplicada pela inobservância do fluxo de caixa determinado pelo Fisco. A
autonomia dessa infração é inquestionável, pois:
1. A própria alínea "b" do inciso II prevê sua incidência "ainda que" tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Isso demonstra sua total
desvinculação da existência de tributo a pagar no ajuste anual. A infração
existe pela mera inobservância do dever de antecipar.
2. A multa isolada incide sobre o valor da estimativa não paga, enquanto a
multa de ofício (Art. 44, I) pune a falta de pagamento do tributo
definitivamente apurado ao final do ano-calendário, incidindo sobre a
totalidade ou diferença do imposto.
A distinção temporal e material entre as condutas afasta a tese de dupla punição
(non bis in idem) pela mesma infração. A multa isolada pune o descumprimento da obrigação de
antecipar mensalmente; a multa de ofício pune o descumprimento do tributo final, apurado ao
término do exercício.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726549/2019-48
51
A Súmula CARF no 1051 dispõe que "a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas... não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício... devendo subsistir a
multa de ofício".
Contudo, a referida Súmula refere-se expressamente à redação anterior do Art. 44
da Lei no 9.430/96, aplicável a fatos geradores ocorridos antes da modificação legislativa
promovida pela Lei no 11.488/2007.
Com a nova redação do Art. 44, caput, que estabeleceu um regime de cumulação
legalmente previsto, a Súmula CARF no 105 tornou-se inaplicável aos fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 11.488/2007.
O CARF, como instância administrativa, deve primar pela estrita legalidade e aplicar
a lei conforme sua literalidade. Afastar a exigência da multa isolada, neste caso, implicaria em
negar vigência a texto legal expresso (Art. 2o e 44, II, "b", da Lei no 9.430/96), o que é vedado a
este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
Conclusão
Portanto, a multa prevista no inciso II do Art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível, por
se tratar de infração autônoma e distinta daquela prevista no inciso I.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral– Redator designado

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 2324
DF CARF MF
Original